Tribunal: TJMT
Processo: 1008526-83.2021.8.11.0045
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008526-83.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONINHO SILVERIO NOGUEIRA - CPF: 881.961.351-49 (APELADO), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO MARCOS ALVES SALDANHA - CPF: 050.642.571-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILENE FERREIRA SILVA - CPF: 052.921.421-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008526-83.2021.8.11.0045

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANTONINHO SILVERIO NOGUEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – ARMA DE FOGO REGISTRADA JUNTO AO EXÉRCITO BRASILEIRO – AGENTE PRESO EM FLAGRANTE SEM AUTORIZAÇÃO PARA PORTAR O ARMAMENTO – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E RESTITUIÇÃO ANTECIPADA DO OBJETO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGAÇÃO DE QUE A AÇÃO PENAL ESTÁ NO SEU ESTÁGIO PRELIMINAR E A REINTEGRAÇÃO É PREMATURA – PROVIMENTO – INTERESSE AO PROCESSO – PERDA DO OBJETO, EM FAVOR DA UNIÃO, EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – CUSTÓDIA DO ARMAMENTO BÉLICO MANTIDA COM A AUTORIDADE POLICIAL –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
[...] O réu foi denunciado pela suposta prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Na ocasião, embora possuísse o certificado de registro da pistola válido, não detinha a autorização para o respectivo porte. Portanto, mostra-se prematuro o pedido de restituição do bem, porquanto interessa ao processo. Ademais, em eventual condenação, a lei prevê o seu perdimento em favor da União, nos termos do art. 91, inc. II, do CP, e do art. 25, da Lei 10.826/03. Precedentes desta Câmara [...]
” (Embargos de Declaração Criminal, Nº 70081473779, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em: 25-07-2019)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008526-83.2021.8.11.0045

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ANTONINHO SILVÉRIO NOGUEIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, buscando a reforma do trecho da decisão proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT [autos n. 1002234-82.2021.811.0045], que deferiu o pedido de restituição da pistola, marca Taurus, Calibre .380, modelo TH 380, n. de série KMR 38855, registrada no Exército Brasileiro sob o n. 267285, pertencente a ANTONINHO SILVÉRIO NOGUEIRA.

O Ministério Público aduz que a devolução do objeto se revela prematura e indevida, uma vez que: 1) há indícios concretos que o apelado, “
embora detivesse o registro válido de sua arma de fogo, praticou o crime previsto no artigo 14, da Lei n. 10.826/2006
”; 2) o processo está no seu estágio preliminar e eventual condenação ensejará o perdimento do artefato bélico.

Ao final, requer a reforma da decisão para reestabelecer a apreensão do armamento, nos termos dos artigos 118, do CPP, 91, II, “a”, do CP e 25, da Lei n. 10.826/2003 [doc. digital n. 109894535].

O apelado pugna pela manutenção da decisão hostilizada [doc. digital n. 109894537].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso da acusação

[doc. digital n. 115163463].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008526-83.2021.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que ANTONINHO SILVÉRIO NOGUEIRA foi denunciado pelo Ministério Público por ter, em tese, praticado os crimes dos artigos 303 e 306, §1
o
, II, ambos da Lei n. 9.503/97 e 14, da Lei n. 10.826/03.

Valho-me da inicial acusatória para elucidação dos fatos,
verbis
:

“Segundo apurado, a polícia militar, durante patrulha realizada na

ocasião dos fatos, deparou-se com um acidente de trânsito envolvendo as vítimas

Marcilene Ferreira da Silva e João Marcos Alves Saldanha, e o denunciado Antoninho

Silvério Nogueira.

No local, os militares constataram que as vítimas estavam na

motocicleta HONDA/BIZ, de cor vermelha, de placa QCQ-3093, pela avenida Rio Grande

do Sul, oportunidade que o denunciado, repentinamente, adentrou a via, conduzindo seu

automóvel NISSAN/FRONTIER, de cor prata, de placas IUV-4037, ocasionando a colisão

entre os dois veículos.

Em decorrência do impacto, as vítimas caíram da motocicleta,

ocasionando lesões corporais de natureza leve, de acordo com os laudos periciais carreados

no ID 53105352 – p. 36/41 e no ID 53105353 – p. 12/17.

Após, a guarnição policial realizou a abordagem do imputado e

constatou que o mesmo encontrava-se em visível estado de embriaguez, porquanto

apresentava olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor alcoólico no hálito, fala alterada e

dificuldade de equilíbrio (auto de constatação ID 53105352-p.28/29), corroborado pelas 03

(três) garrafas de cerveja localizadas no interior de seu veículo.

Durante a abordagem, os policiais ainda localizaram 01 (uma)

pistola Taurus, calibre .380; 03 (três) carregadores para pistola calibre .380; e 51 (cinquenta

e uma) munições de calibre .380, todas portadas/transportadas no interior do veículo do

denunciado, sem autorização e em desacordo com a lei”
(doc. digital original n. 63188141).

Em 8 de julho de 2021, o apelado requereu a restituição da arma de fogo apreendida – haja vista o risco de perecimento dela [oxidação de seus componentes] caso permanecesse custodiada na Delegacia de Polícia – e juntou o certificado de propriedade e registro, mostrando sua origem lícita, além dos seus documentos pessoais, comprovante de endereço e de trabalho [doc. digital n. 109894532].

O Ministério Público opinou de forma desfavorável ao pedido defensivo, arguindo que “
em razão da elucidação dos fatos estar em estágio preliminar”,
o objeto ainda interessa ao processo [doc. digital n. 109894533].

Em 10 de setembro de 2021, o juiz
a quo
recebeu a denúncia e, após analisar o pedido defensivo, deferiu a restituição da arma de fogo para o apelado.

Na decisão, fez consignar que “
tendo em vista que já foi realizado o exame de eficiência de arma de fogo, não há interesse na manutenção da apreensão do objeto, bem como não se enquadra dentre aqueles objetos cuja restituição é vedada em lei (art. 91, II, do CP)”
[doc. digital n. 109894534].

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso consignando em síntese que: 1) a restituição da arma de fogo é prematura e indevida, uma vez que há indícios concretos da prática do crime do artigo 14, da Lei n. 10.826/2006; 2) o acusado não detinha autorização para o respectivo porte e nem guia de trânsito para transportá-la; 3) o armamento ainda interessa na elucidação dos fatos e do processo e, em caso de eventual condenação, haverá seu perdimento em favor da União, nos termos dos artigos 91, II, do CP, e 25 do Estatuto do Desarmamento.

O recurso merece provimento.

Em que pese a comprovação da propriedade do armamento e seu respectivo registro válido, certo é que o apelado não possuía autorização para portá-lo e, não por outra razão, foi atuado pelo delito de
porte ilegal de arma de fogo
, tornando-o sujeito ativo de infração penal, passível a eventual condenação e perdimento do artefato bélico apreendido.

No caso, o armamento foi restituído sob o fundamento de não mais interessar ao processo, sobretudo em razão de já ter sido submetido a exame pericial para comprovação de sua eficiência.

De fato, em consulta ao PJE de 1
o
Grau, verifiquei que o perito da Gerência de Criminalística – Coordenadoria Regional de Sinop/MT – registrou a eficácia da arma de fogo para efetuar disparos e da lesividade das munições apreendidas (doc. digital n. 53105353).

Por oportuno, convém salientar que a restituição antecipada somente será possível quando o objeto apreendido não mais interessar ao processo (CPP, art. 118) e não houver dúvida sobre o direito do reclamante (CPP, art. 120).

Depois, é efeito extrapenal genérico da condenação o perdimento em favor da União dos instrumentos ou produtos de crime, nos moldes do artigo 91, II, do Código Penal.

Importante destacar ainda que em relação às armas de fogo e munições apreendidas, o artigo 25, da Lei n. 10.826/2003, estabelece o seu perdimento como efeito da condenação pelo delito descrito no artigo 14, do mesmo diploma legal.

Nesse contexto, verifica-se a relevância dos fundamentos recursais a justificar a reforma da decisão que restituiu as armas e munições apreendidas.

Sobre o tema colaciono os seguintes arestos dos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA EM DINHEIRO, VEÍCULO,
ARMAS E MUNIÇÕES APREENDIDOS
[...]
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO
–
INTERESSE AO PROCESSO – ART. 118 DO CPP
[...] APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da ação penal terá lugar ante a comprovação, simultânea, da propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, CPP), da ausência de interesse em sua custódia (art. 118, CPP), e, ainda, de não se encontrar aquele sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, CP), motivo pela qual imperiosa a manutenção da apreensão do veículo automotor, valores em espécie,
bem como as armas, munições
e carregadores, considerando-se o interesse ao processo [...]”
(TJMT, N.U 1002190-72.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 09/03/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS.
CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. BENS APREENDIDOS QUE INTERESSAM AO PROCESSO
.
EVENTUAL PERDIMENTO
. EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Estabelece o artigo 118 do Código de Processo Penal que as coisas apreendidas que interessem ao processo não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença. 2.
Eventual condenação do requerente/apelante pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido acarretará, como efeito extrapenal, a perda do armamento e munições apreendidos, nos termos do artigo 92, inciso II, alínea a, do Código Penal e artigo 25 da Lei nº 10.826/03. Assim, mostra-se incabível a devolução dos reportados bens se a legalidade do porte de arma exercido pelo requerente ainda se encontra em discussão nos autos de origem
. 3. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que indeferiu a restituição dos bens descritos na inicial”
(TJDFT, Acórdão 1395775, 07102049820218070020, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 7/2/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. CONHECIMENTO DO PEDIDO.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03. RESTITUIÇÃO. INVIÁVEL. ART. 118, DO CPP
[...] O réu foi denunciado pela suposta prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Na ocasião, embora possuísse o certificado de registro da pistola válido, não detinha a autorização para o respectivo porte. Portanto,
mostra-se prematuro o pedido de restituição do bem, porquanto interessa ao processo
.
Ademais, em eventual condenação, a lei prevê o seu perdimento em favor da União, nos termos do art. 91, inc. II, do CP, e do art. 25, da Lei 10.826/03
. Precedentes desta Câmara. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA CONHECER DA APELAÇÃO Nº 70080681190, NEGANDO-LHE PROVIMENTO”
(TJRS, Embargos de Declaração Criminal, Nº 70081473779, Quarta Câmara Criminal, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em: 25-07-2019)

De mais a mais, considerando que os artefatos estarão em depósito na Delegacia de Polícia de Lucas do Rio Verde/MT, não se evidencia o risco de perecimento, acaso concedida sua restituição ao final do processo.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO para cassar o capítulo da decisão que restituiu as munições e a pistola, marca Taurus, Calibre .380, modelo TH-380, n. de série KMR 38855, registrada no exército brasileiro sob o n. 267285, pertencentes ao apelado, ANTONINHO SILVÉRIO NOGUEIRA, mantendo-as sob a custódia da autoridade policial competente até o término da ação penal [autos n. 1002234-82.2021.811.0045].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022